Tribunal: TCU
Processo: 010.631/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra decisão em face de acórdão que aplicou penalidades aos responsáveis em razão de irregularidades identificadas em procedimentos licitatórios destinados à elaboração de projeto, plano básico ambiental, fiscalização e construção das obras da barragem do Arroio Taquarembó.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, na presente fase, cuidam de embargos de declaração opostos por Rosi Guedes Bernardes contra o Acórdão 85/2023-TCU-Plenário , de minha relatoria; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com base no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do RI/TCU, conhecer dos presentes embargos para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste acórdão à embargante e aos demais interessados, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo podem ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica"; e 9.3. remeter os autos ao Gabinete do Ministro Relator sorteado para apreciar o pedido de reexame acostado aos autos à peça 115, conforme despacho à peça 120.